Tribunal: TJPA
Processo: 0000457-19.2017.8.14.0051
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10361 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000457-19.2017.8.14.0051

JUIZO RECORRENTE: FLAVIO DE ALMEIDA DA SILVA

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA
. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE
AUXÍLIO DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
.
ACIDENTE DE TRABALHO. AGRICULTOR
. AUTOR PORTADOR DE "HIPOTROFIA MUSCULAR, DÉFICIT MOTOR MODERADO DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO”.
INCAPACIDADE PARCIAL,
MULTIPROFISSIONAL E PERMANENTE
PARA A FUNÇÃO DO LABOR ATESTADA NA
PERÍCIA JUDICIAL
.

INCAPACIDADE. BENEFÍCIO DE
AUXÍLIO ACIDENTE DEVIDO
. FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DE CUSTAS.

SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS DEVEM SER FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

1. A questão em análise consiste na verificação da sentença que julgou parcialmente procedente a ação, determinando que o Réu implante o benefício previdenciário de auxílio doença em favor do Autor.

2.
O segurado, sofreu acidente de trabalho, quando desempenhava suas funções de Agricultor, tal acidente ocasionou
"hipotrofia muscular, déficit motor moderado de membro inferior esquerdo”
conforme perícia judicial de
Item “11” – Id.
6643759 - Pág. 2.

3.
O auxílio acidente, previsto na Lei nº 8.213/91, é um benefício previdenciário de caráter indenizatório devido ao contribuinte que desenvolve lesões de acidente de qualquer natureza, resultando em sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

4.
Observa-se que, o laudo pericial constatou que o autor é portador de hipotrofia musculas, déficit motor moderado do membro inferior esquerdo e que há incapacidade parcial, multiprofissional e permanente para sua atividade profissional. De forma que, mesmo que houvesse possibilidade de ser enquadrado em função compatível, mediante boa seleção, reeducação e reabilitação laboral e funcional, não tem o condão de afastar o reconhecimento da incapacidade, observadas as sequelas e, as limitações apontadas na perícia (Id.
6643759 - Pág. 1/2).

5.
Auxílio acidente devido, porquanto evidenciado acidente de trabalho contribuiu para a redução de sua capacidade laborativas, sendo irrelevante a circunstância de a lesão ser mínima, Tema 416 do STJ.

6.
Custas.
A Lei Estadual nº
8.328/2015
que dispõe sobre o regimento de custas judiciais no Estado do Pará isenta a União, suas autarquias e fundações públicas de seu pagamento, pelo que merece ser modificada a sentença, excluindo a condenação do Réu nas custas do processo.

7.
Honorários advocatícios
. Nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, são fixados pelo juízo,
cujo percentual deve ser fixado na fase de liquidação da decisão,
na forma do artigo 85, §4º do CPC,
devendo ser observado ainda
o disposto na Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça.

8.
Remessa Necessária conhecida, para modificar a sentença,
somente para isentar o Réu do pagamento de custas e no que concerne aos honorários advocatícios para que sejam fixados na fase de liquidação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E MODIFICAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público no período de 09 à 16 de maio de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária (processo nº
0000457-19.2017.8.14.0051
-PJE
), diante da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio Doença Com Pedido de Conversão Para Aposentadoria Por Invalidez ajuizada por

FLÁVIO DE ALMEIDA DA SILVA contra INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS.

Após regular trâmite processual, o Juízo de origem proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...)
Pelo Exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a conceder/implantar o benefício de auxílio-acidente, no percentual de 50% (cinquenta por cento) do benefício de aposentadoria por invalidez a que o segurado teria direito e será devido enquanto persistirem as ditas condições do segurado, até o dia anterior à data da concessão de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito da parte autora, em favor do autor, FLAVIO ALMEIDA DA SILVA, a partir do dia imediatamente posterior à concessão do benefício anterior (fls. 53 – 30/09/2010),
compensando-se os eventuais valores pagos no período à título de aposentadoria e/ou mesmo título, com abono anual (art. 40 da Lei nº 8.213/91), juros, atualização monetária, custas processuais e honorários advocatícios, na forma da fundamentação supra. DEFIRO, ainda, o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA para imediata implantação do benefício, também nos termos da fundamentação.

Após o prazo dos recursos voluntários, com ou sem eles, remetam-se os autos à Superior Instância para reexame necessário.

Com o trânsito em julgado e concluída a execução, ou se nada requerido no prazo de 15 dias, anote-se o necessário e arquive-se. P.R.I. Santarém, 17 de novembro de 2020 (...) – grifo nosso

Não houve a interposição de recurso voluntário, subindo os autos a este E. Tribunal para fins de apreciação da remessa necessária.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em manifestação a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste na verificação da sentença que julgou parcialmente procedente a ação, determinando que o Réu implante o benefício previdenciário de auxílio-acidente em favor do Autor, desde a cessação indevida do benefício previdenciário de auxílio doença ocorrida em 30.09.2010.

Consta da inicial que o Apelado recebeu auxílio doença durante o período de 16.09.2009 a 29.09.2010, ocasião em que teve o benefício cessado pela Autarquia Previdenciária em razão da suposta capacidade laborativa (Id.
6643754 - Pág. 4/5 e Id. 6643754 - Pág. 6 e Id, 6643754 - Pág. 7 e Id. 6643754 - Pág. 8)
. Aduziu que mesmo diante da comprovação da incapacidade, o Réu cessou indevidamente o benefício previdenciário, ensejando o ajuizamento da ação para o restabelecimento do benefício ou a conversão em aposentadoria.

Realizou-se perícia judicial, tendo sido constatado que o Autor é portador de moléstia incapacitante, consistente em "hipotrofia muscular, déficit motor moderado de membro inferior esquerdo” (Item “11” – Id.
6643759 - Pág. 2
).

O laudo pericial conclui ainda, que a moléstia incapacita o Autor para o exercício de atividades laborais de pesca e agricultura, gerando incapacidade multiprofissional e permanente (Itens “1 e 2, 9 e 10 e 16” – Id.
6643759 - Pág. 1/2
) e que as sequelas deixadas são de caráter irreversível (Item “12”).

Nestas circunstâncias, é possível constatar a existência de condição incapacitante que autoriza a concessão do benefício de auxílio acidente, tal como definido pelo Juízo de origem.

O auxílio acidente é um benefício previdenciário de caráter indenizatório devido ao contribuinte que desenvolve lesões de acidente de qualquer natureza, resultando em sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

A Lei nº 8.213/91 disciplina a matéria estabelecendo as diretrizes para a concessão do benefício:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando
, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

Depreende-se da norma que o benefício tem como pressupostos a causalidade entre as sequelas e o trabalho, bem como, a redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Ressalta-se, ainda, que mesmo que as sequelas não tenham sido originadas de forma exclusiva pelo trabalho, a lei equipara a acidente de trabalho, o acidente ligado ao trabalho que não tenha sido a causa única, mas haja contribuído diretamente para a redução ou perda da capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação. Senão vejamos:

Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei:

I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação;

No caso concreto, o segurado sofreu acidente de trabalho quando desempenhava suas funções de Agricultor, tal acidente ocasionou
"hipotrofia muscular, déficit motor moderado de membro inferior esquerdo”
conforme perícia judicial de
Item “11” – Id.
6643759 - Pág. 2.

Observa-se que, o laudo pericial constatou que o autor é portador de hipotrofia musculas, déficit motor moderado do membro inferior esquerdo e que há incapacidade parcial, multiprofissional e permanente para sua atividade profissional. De forma que, mesmo que houvesse possibilidade de ser enquadrado em função compatível, mediante boa seleção, reeducação e reabilitação laboral e funcional, não tem o condão de afastar o reconhecimento da incapacidade, observadas as sequelas e, as limitações apontadas na perícia (Id.
6643759 - Pág. 1/2).

Deste modo, verifica-se que o autor preenche os requisitos legais para fazer jus ao auxílio acidente, porquanto evidenciado acidente de trabalho contribuiu para a redução de sua capacidade laborativas, sendo irrelevante a circunstância de a lesão ser mínima, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no
REsp: 1109591 SC 2008/0282429-9
, submetido ao rito dos recursos repetitivos, Tema 416:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO. 1
. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. 2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
. 3. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1109591 SC 2008/0282429-9, Relator: Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Data de Julgamento: 25/08/2010, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/09/2010). – grifo nosso

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal possui entendimento no mesmo sentido. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. CARACTERIZAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE AS MOLESTIAS DA AUTORA E AS ATIVIDADES LABORAIS POR ELA EXERCIDA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE, EM CONFORMIDADE COM O ART. 86, ?CAPUT?, DA LEI N.º 8.213/91.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO Á UNANIMIDADE.(2017.04071347-16, 180.855, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-07, Publicado em 2017-09-22). – grifo nosso

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE. INCAPACIDADE LABORAL. COMPROVAÇÃO. REQUISITOS PRESENTES. ARTIGOS 19, 86 E SS., DA LEI N. 8.213/91. SENTENÇA MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1- O autor alega que em raz?o do acidente sofrido, ficou com sequelas que lhe reduziram a capacidade de trabalho, sendo-lhe devido o benefício de

auxílio-acidente;

2-
Comprovado por perícia judicial, as sequelas de cunho permanente que trouxeram concreta redução da capacidade laborativa do sentenciado obreiro, inviabilizando-se de forma categórica, o exercício em suas atividades laborais habituais, ocasionando-se dessa feita, na legítima concessão de auxílio
? acidente. Devendo-se ser mantida em sua integralidade a sentença ora reexaminada; 3- Em Sintonia com o parecer do Ministério Público de 2º grau, Reexame Necessário para manutenção da sentença reexaminada. (2017.03496551-35, 179.501, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-17, publicado em 2017-08-18). – grifo nosso

Destarte, o Autor faz jus ao recebimento do pretendido auxílio acidente, nos termos da fundamentação acima exposta, devendo permanecer inalterada a sentença neste aspecto.

Quanto às custas,
o Superior Tribunal de Justiça tem precedentes no sentido de que a Autarquia Previdenciária Federal não está isenta do pagamento de custas processuais quando litiga perante a Justiça Estadual, em face da autonomia legislativa estadual, como se vislumbra no seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. JUSTIÇA ESTADUAL. CUSTAS. INSS. SÚMULA Nº 178/STJ. ISENÇÃO. LEI ESTADUAL. SÚMULA Nº 280/STF. APLICAÇÃO. I - "
O INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios, propostas na Justiça Estadual" (Súmula 178/STJ). II - De outro lado, definir a extensão da isenção promovida por lei estadual na espécie demandaria a interpretação de lei local, vedada pela Súmula nº 280/STF.
Agravo regimental
desprovido."
(AgRg no Ag 1132546/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2009, DJe 05/10/2009).- grifo nosso

Sobre o tema, a súmula nº 178 do STJ consubstancia o entendimento expresso,
verbis
:

O INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios propostas na Justiça Estadual.

Entretanto, o entendimento firmado pelo Colendo STJ excetua este ônus em caso de leis estaduais que estabeleçam isenção das custas do processo. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. REMESSA OFICIAL. SÚMULA 490/STJ. RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS JULGADO DESERTO. SÚMULA 178/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O presente agravo regimental objetiva afastar a Súmula 490/STJ e a Súmula 178/STJ.

2. Quanto à Súmula 490/STJ, o tema recursal gira em torno do valor econômico da ação acidentária, tendo o Tribunal a quo asseverado que este não atinge 60 salários mínimos. Assim, a decisão agravada merece ser mantida quanto ao ponto.

3. No tocante à deserção do recurso voluntário de apelação interposto pelo INSS perante o tribunal de justiça estadual, a despeito de ser a parte recorrente Fazenda Pública, conforme asseverado na decisão agravada, a jurisprudência do STJ é firme no entendimento de que,
somente na esfera federal a Autarquia goza de isenção, devendo firmar convênio com os Estados-Membros a fim de que promovam leis estaduais de isenção das custas do processo
, mercê de sua competência legislativa para o assunto. Manutenção da Súmula 178/STJ.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1514221/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 21/08/2015) – Grifo nosso

Com efeito, considerando que a Lei Estadual nº
8.328/2015
que dispõe sobre o regimento de custas judiciais no Estado do Pará isenta a União, suas autarquias e fundações públicas de seu pagamento, consoante previsão do art. 40 de referido diploma legal, deve ser concedida a isenção de custas. Vejamos:

Art. 40. São isentos do pagamento das custas processuais:

I - a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas;

Neste sentido, se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. INSS. REEXAME NECESSÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE COMPROVADA ? ART. 42, DA LEI Nº 8213/91. ISENÇÃO DE CUSTAS DO INSS ? LEI 8328/2015. MODULAÇÃO DE CONSECTÁRIOS ? TEMA 810/STF. 1- Comprovada, por meio de realização de perícia médica oficial, a incapacidade laborativa total e permanente do autor, deve ser aplicado o artigo 42 da Lei n.º 8.213/96, que assegura ao trabalhador o direito à aposentadoria por invalidez; 2-
Isenção de custas processuais, nos termos do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015
; 3- (...); 5- Reexame conhecido. Sentença parcialmente alterada, nos termos da fundamentação.

(TJ-PA - Remessa Necessária: 00045388920078140015 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 09/04/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 03/05/2018) – grifo nosso

No mesmo sentido colaciona-se o precedente pátrio abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE CUSTAS DO INSS NA JUSTIÇA ESTADUAL. LEI ESTADUAL DE MINAS GERAIS N. 14.939/2003. 1. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da CF/88),
o INSS está isento das custas quando lei estadual específica prevê a isenção, o que ocorre somente nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso
. 2. No estado de Minas Gerais, a isenção inclui também o pagamento de despesas e diligências de Oficial de Justiça, conforme disposto no art. 5º, inciso V, da Lei Estadual n. 14.939/2003. Precedentes desta Corte. 3. Agravo de instrumento provido.

(TRF-1 - AG: 741463220094010000 MG 0074146-32.2009.4.01.0000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Data de Julgamento: 07/08/2013, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.364 de 23/08/2013) – Grifo nosso

Assim, deve ser excluída da condenação as custas do processo.

Os honorários advocatícios foram fixados
em sentença

no montante equivalente a 10% (dez por cento) sobre o

as parcelas vencidas até a data desta decisão,
entretanto, c
onsiderando que a sentença ainda será objeto de liquidação, resta inviável a fixação da sucumbência sobre a quantia incerta e não definida.

Sobre o assunto, o
art. 85, §4º, II
do CPC/2015, dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§
3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

(...)

§
4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;

(...) – grifo nosso

Destarte, na forma do artigo 85, §4º do CPC, os honorários advocatícios, nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, são fixados pelo juízo,
cujo percentual deve ser fixado na fase de liquidação desta decisão, devendo ser observado ainda
o disposto na Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, que por sua vez
dispõe:

Súmula 111 - Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença. Assim, são devidos honorários advocatícios sobre o valor da condenação, considerando-se, para fins de cálculo dessa verba, apenas as parcelas vencidas até a prolação da decisão que reconheceu o direito do segurado, excluindo-se as vincendas.

Assim, deve ser modificada a sentença para que os honorários advocatícios sejam
fixados na fase de liquidação desta decisão, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC/2015.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA para MODIFICAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, determinando a isenção de custas processuais e
que os honorários advocatícios sejam fixados em liquidação de sentença
, nos termos da fundamentação, mantendo-se os demais termos do julgado.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/05/2022